Tribunal: TJDFT
Processo: 0709932-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709932-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: LAERT JOSE OLIVEIRA FREITAS, SILVANA DE FATIMA OLIVEIRA FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0704923-29.2018.8.07.0001), que tem como executada JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL). A decisão agravada entendeu que o valor obtido pela arrematação será integralmente absorvido pelo credor hipotecário e que, após a preclusão, deve ser oficial ao Banco do Brasil para que proceda à transferência dos valores remanescentes e depositados em conta judicial vinculada ao feito (conta no 3400120366944 e conta no 4300119280840 ) no importe de R$ 147.334,47 e demais acréscimos legais para a conta do Banco Credor Hipotecário Itaú Unibanco S/A., inscrito no CNPJ: 60.701.190/0001-04 junto ao Banco Itaú S/A., agência 1000, conta corrente no. 45023-7 (ID 141845237): “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido por LAERT JOSE OLIVEIRA FREITAS e SILVANA DE FATIMA OLIVEIRA FREITAS em desfavor de JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"). Ofício no 281/2021 (Id 87565325), encaminhada pelo Juiz Titular da 4a. Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro solicitando a transferência de valores bloqueados para a conta da recuperanda. Manifestação do credor, Id 130613335. Aduz que todos os atos foram praticados antes mesmo da distribuição do processo de Recuperação Judicial da executada. É o relatório. Decido. Com razão o credor. No caso, compulsando os autos verifico que houve a arrematação da Sala no 506 situada no 5o pavimento, entrada A, bloco A, conjunto A do Edifício Le Quartier Hotel &amp; Bureau do Setor Hoteleiro Norte, matrícula 108.570 na data de 13/07/2019 (Id 45000859) com expedição da Carta de Arrematação em 14/01/2020 (Id 53477162). Nesse passo, a arrematação encontra-se perfeita e acabada, tendo todos os atos sido praticados antes mesmo do recebimento do pedido de recuperação judicial da executada (11/05/2020 – Id 64335768), razão pela qual indefiro o pedido de transferência de valores ao Juízo recuperacional. Observa-se que em face da demora dos trâmites processuais, restou pendente apenas a questão da definição do Valor de Desligamento Mínimo da unidade arrematada para fins de transferência dos valores ao credor hipotecário, o qual possui preferência na arrematação, conforme art 495 § 4o do CPC. Nesse passo, apesar de intimado diversas vezes pelo Juízo (50604473 - Pág. 1; 51640584 - Pág. 1) o credor Hipotecário limitou-se apenas em informar que a quantia referente ao VMD importava em R$ 755.666,57 (setecentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), sem anexar aos autos documento válido que comprove o respectivo Valor Mínimo de Desligamento, conforme observa-se no Id 52857554 - Pág. 1 e Id 57522759 - Pág. 2 Os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial, que apurou a importância de R$ 26.168,34, conforme Id 0704923-29. No entanto, verifico que o debate acerca da questão se encontra encerrado com a manifestação de Id 82923751, oportunidade na qual finalmente o Credor Fiduciário anexou documentação referente ao VMD da unidade/sala comercial n.o 506, que indica o valor de R$ 885.856,68. Assim, o valor obtido pela arrematação será integralmente absorvido pelo credor hipotecário. Após a preclusão, oficie-se o Banco do Brasil para que proceda a transferência dos valores remanescentes e depositados em conta judicial vinculada ao feito ( conta no 3400120366944 e conta no 4300119280840 ) no importe de R$ 147.334,47 e demais acréscimos legais para a conta do Banco Credor Hipotecário Itaú Unibanco S/A., inscrito no CNPJ: 60.701.190/0001-04 junto ao Banco Itaú S/A., agência 1000, conta corrente no. 45023-7. Sem prejuízo, intime-se os executados para comprovarem nos autos se o crédito dos autores foi incluído no plano de recuperação judicial, bem como se houve a homologação do referido plano. Prazo de 15 dias. Confiro à presente decisão força de ofício. Intimem-se as partes”. Opostos embargos de declaração contra a decisão de ID 150043562, estes foram rejeitados: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo executado JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") contra a decisão de Id 141845237 ao argumento de que o ato judicial está eivado de omissão e erro material, no que tange à determinação de transferência dos valores remanescentes e depositados em conta judicial vinculada ao feito para a conta do Banco Credor Hipotecário. Manifestação dos Embargados no Id 146802041 e Id 147697245. Este o relatório. Decido. Conheço dos embargos, posto que certificada a sua tempestividade. Os embargos de declaração são apelos de integração do julgado, sendo possível assim, por meio deles, sanar contradições e omissões existentes, aclarando decisão anterior, mas não proferindo outra. Nesse contexto, não há no julgado nenhuma omissão, obscuridade ou contradição, razão pela qual, permanecendo a irresignação, a parte sucumbente poderá se socorrer do recurso hábil à reforma da decisão recorrida. Note-se que a decisão é clara no sentido de que a arrematação ocorrida nos autos operou-se na data de na data de 13/07/2019 (Id 45000859), antes mesmo do recebimento do pedido de recuperação judicial da executada (11/05/2020 – Id 64335768) estando pendente até a presente data, em razão da inércia do próprio Banco e dos trâmites processuais, apenas a restituição em favor do credor hipotecário dos valores referente ao VMD da unidade/sala comercial n.o 506. Diante do exposto, rejeito o pleito deduzido nos embargos de declaração e mantenho a decisão na forma como foi proferida. Publique-se e intime-se". Em suas razões recursais, a agravante afirma o objeto do presente recurso é fazer prevalecer a competência absoluta do Juízo Recuperacional, no que tange ao patrimônio disponível pertencente às empresas em recuperação judicial, diante de créditos assegurados no Quadro Geral de Credores. Alega que o fato de a arrematação encontrar-se perfeita e acabada e/ou a ocorrência de demora nos tramites processuais – por culpa do Credor Hipotecário -, não modificam a competência do juízo universal e, muito menos, justificam a inobservância da lei. Assevera que, iniciado o processo de recuperação judicial, todos os credores a ele sujeitos, como é o caso dos Agravados, deverão ser pagos exclusivamente na forma do plano de recuperação judicial que vier a ser aprovado, sendo vedado o tratamento diferente e privilegiado a um ou mais credores, sob pena de violação do princípio da igualdade entre os credores (par conditio creditorum). Assim, a agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, a fim de se determinar a imediata suspensão da decisão agravada, devendo ser revogada a ordem que deferiu aos agravados o direito ao levantamento dos valores bloqueados. No mérito, requer-se o provimento do presente recurso, a fim de que seja cassada a decisão agravada, de modo a ser determinada a imediata transferência dos valores depositados nos autos, nos exatos termos da solicitação realizada pelo Juízo Universal. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. Preparo devidamente recolhido (ID 44820726). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença, no curso da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores e Indenização por Perdas e Danos, apresentado pelo exequente, ora agravante, contra a executada, ora agravada, no qual se pleiteia a satisfação de crédito no valor de R$ 107.982,84 (ID 44820714). O imóvel objeto da lide foi arrematado pelo valor de R$ 166.000,00, em leilão realizado no dia 13/07/2019, conforme Auto de Arrematação trazido ao mesmo ID 53477162. A arrematação da Sala no 506 situada no 5o pavimento, entrada A, bloco A, conjunto A do Edifício Le Quartier Hotel &amp; Bureau do Setor Hoteleiro Norte, matrícula 108.570 ocorreu em 13/07/2019, conforme com Auto de Arrematação de ID 45000859, sendo a expedida a Carta de Arrematação em 14/01/2020 (ID 53477162). O recebimento do pedido de recuperação judicial da executada ocorreu em 11/05/2020 (ID 64335768). O processo de soerguimento se efetivou em data posterior à assinatura da carta de arrematação pelo juiz, quando o ato expropriatório já se reputava perfeito, acabado e irretratável (art. 903, CPC). Dessa forma, os valores arrecadados não integram mais o acervo patrimonial da executada, razão pela qual não há óbice ao levantamento pelo credor. Em sentido similar, colhe-se o seguinte julgado do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E JUÍZO DA EXECUÇÃO. BENS ADJUDICADOS ANTES DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ULTIMAR OS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM PARA A CONTINUIDADE EMPRESARIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, a adjudicação do bem imóvel objeto da lide foi requerida e deferida quase um ano antes de realizado o pedido de recuperação judicial. Logo, na esteira dos precedentes desta egrégia Corte, o Juízo da execução é o competente para ultimar os atos relativos à adjudicação. 2. Não foi, assim, demonstrado que o objeto do litígio envolva bens de capital essenciais à atividade empresarial, de maneira a atrair a exceção contida no § 3o do art. 49 da Lei 11.101/2005, porquanto o bem foi praceado e arrematado quase um ano antes do deferimento do processamento da recuperação judicial. 3. Agravo regimental desprovido.” (2a Seção, AgRg no CC 128.301/PE, rel. Min. Raul Araújo, DJe 15/12/2014). Diante do exposto, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, pois falta plausibilidade ao direito alegado. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2023 17:19:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador